Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CLASSIFICAÇÃO DO APENADO NO PROJETO MÃOS DADAS. REMIÇÃO FICTA DA PENA. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. No Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, em razão da enfermidade causada pelo vírus SARS-Cov2, o Juízo da Execução Penal definiu que, para todos os detentos, ficariam temporariamente suspensos os benefícios externos, e para minorar os efeitos negativos dessas restrições, permitiu a remição ficta de pena aos internos que contavam com os benefícios de trabalho e estudo concretizados.

2. É possível estender a outorga da remição ficta da condenação, se o penitente já estava classificado para o trabalho externo no “Projeto Mãos Dadas”, mas ficou impossibilitado de exercer o labor por força da decisão jurisdicional que sobrestou temporariamente as atividades realizadas fora do sistema prisional, ainda que as atividades do programa governamental fossem executadas em limitado lapso temporal e de forma não habitual.

3. Recurso de agravo conhecido e provido.